Tribunal: TJES
Processo: 5012009-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012009-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTIN JOSE COVRE
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

Acompanho o eminente relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARTIN JOSE COVRE em face de AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., por meio da qual que, em agosto de 2021, teria recebido ligação de suposta preposta do requerido C6, oferecendo refinanciando em condições mais vantajosas de empréstimo anterior tomado perante o Banco do Brasil, de modo que pagaria 51 parcelas de R$ 323,00. Todavia, após aceitar a proposta, percebeu a existência de novo empréstimo consignado, cujo valor da parcela corresponde à monta de R$ 565,24, razão pela qual postula a adequação do valor das parcelas, a restituição em dobro das quantias descontadas e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3719270) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando os autos, verifico que se trata de uma ação ajuizada por MARTIN JOSE COVRE em face de AMERICA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., por meio da qual que, em agosto de 2021, teria recebido ligação de suposta preposta do requerido C6, oferecendo refinanciando em condições mais vantajosas de empréstimo anterior tomado perante o Banco do Brasil, de modo que pagaria 51 parcelas de R$ 323,00. Todavia, após aceitar a proposta, percebeu a existência de novo empréstimo consignado, cujo valor da parcela corresponde à monta de R$ 565,24, razão pela qual postula a adequação do valor das parcelas, a restituição em dobro das quantias descontadas e indenização por danos morais.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrente contratou o plano oferecido pela Recorrida, na qual seria 51 parcelas de R$ 323,00. Mas após concretizar o aceite, observou que se tratava de um novo empréstimo consignado no valor de 84 parcelas de R$ 525,24, restando evidente o erro contratual. Diante disso, cabia ao Recorrido trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

Verifico que a parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia e ainda reconheço a prática considerada abusiva. O art. 46 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos não obrigarão os consumidores, se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, completando o art. 47 do mesmo diploma legal que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

É um direito do consumidor e dever do fornecedor de serviço prestar informações claras e adequadas, tanto antes ou depois de firmado o contrato, a fim de que o consumidor tenha plena ciência dos seus direitos e deveres, correspondendo a um ônus do fornecedor, que deve zelar pelo cumprimento do dever de informação destinado a todos os consumidores e potenciais consumidores, que são naturalmente alheios à realidade que envolve a cadeia de produção e, por isso, são dignos do direito à informação.

Considerando a hipossuficiência e vulnerabilidade da consumidora, o dever de informação pelo fornecedor é um direito básico, essencial e intrínseco às relações de consumo, as quais trazem em seu bojo, segundo disciplina o inciso III, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Não resta comprovado nos autos que o recorrido tenha prestado informações claras e suficientes para a recorrente sobre tais peculiaridades dessa espécie de contratação, obrigação que lhe cabia. Desse modo, entendo ser evidente que o consumidor foi levado a erro, contratando negócio jurídico totalmente diverso do pretendido, o que gera nulidade no negócio. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade do contrato, anulando-se este e restituindo às partes ao seu estado anterior, ou seja, ao valor negociado de 51 PARCELAS DE R$323,00, com restituição pela Requerida dos valores pagos indevidamente pela Autora.

Em relação aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, pois os descontos incidiam diretamente sobre o contracheque da parte Autora, comprometendo sua renda alimentar e familiar.

Assim, a conduta do Recorrido impingiu desconforto ao Recorrente, que tive um transtorno maior do que o mero aborrecimento que pode acontecer por se viver em sociedade, já que sofreu um abalo moral razoável pelos dissabores enfrentado, em hipótese que extrapola a razoabilidade, sendo imperativa a responsabilização da Requerida.

Estando caracterizado o dano, a fixação do valor da indenização deve observar as condições subjetivas da relação jurídica, atentando-se para a extensão dos danos e a condição econômica das partes e a extensão dos danos verificados. Do ponto de vista econômico, a indenização não deve ser alta para evitar enriquecimento sem causa e nem baixa ao ponto de ser insignificante, uma vez que objetiva simbolicamente restabelecer o status jurídico anterior.

Com base nesse critério e conhecendo a prática jurisprudencial para casos semelhantes, fixo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a ser paga a título de danos morais, valor que se mostra proporcional e razoável ao caso em apreço, e que deverá ser acrescido de juros e correção monetária contados desta data.

Portanto, voto no sentido de CONHECER O RECURSO INTERPOSTO e, no mérito: DAR PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para
REFORMAR O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
, alterando de forma definitiva para
51 PARCELAS DE R$ 323,00 ( trezentos e vinte e três reais)
: Devendo o Recorrido: (i) restituir ao recorrente a diferença dos valores descontados em seu pagamento, permitida a compensação de forma simples, em ambos os lados com correção do desembolso e juros da citação; (ii) pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da recorrente a título de danos morais. Extingue-se o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)